Tribunal: TJMT
Processo: 1076201-93.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076201-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDIOMAR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 592.869.891-72 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1076201-93.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
CLEIDIOMAR DA SILVA RIBEIRO e ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
.

Recorridos:
CLEIDIOMAR DA SILVA RIBEIRO e ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDEN
CIADA – DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL MANTIDO - DANOS MORAIS INDEVIDO - CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA - ANUÊNCIA PRÉVIA DO SEGURADO
-RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Em que pese a alegação da reclamada de que na vistoria de reativação do contrato realizada em 16/09/2024, o veículo do reclamante apresentava danos no setor dianteiro direito e que o associado, ao conduzir a vistoria em sua residência, ocultou essa área do veículo utilizando um pano, o que impediu a verificação completa e indicou tentativa de esconder os danos preexistentes. Tal fundamento não deve ser óbice para a cobertura securitária, haja vista a ausência de qualquer medida administrativa feita pela ré antes de promover a reativação do contrato e cobrar pelo serviço.

3.

Além disso, cabia a reclamada comprovar de modo especifico que a versão trazida pelo reclamante é inverídica, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

Desse modo, a condenação a título de danos materiais deve ser mantida nos termos fixados em sentença.

5.

No que tange ao pedido de danos morais, ele não merece prosperar, tendo em vista que no contrato há cláusula de exclusão de indenização por danos morais (Cláusula 4.1, alínea “a”).

6.

Bem assim, o contrato de seguro admite a delimitação prévia dos riscos cobertos, conforme previsto dos arts. 757 e 760 do Código Civil, bem como nos termos do teor da Súmula 402 do STJ, que diz o seguinte: “
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão
”
, sendo válida a estipulação de cláusula restritiva desde que devidamente informada ao segurado.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em relação a reclamante, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025